Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam o arresto cautelar de imóvel, a fim de assegurar eventual condenação futura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, de maneira que devem ser demonstrados simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
4. Na fase processual em que se encontra a demanda, não é possível a concessão do arresto cautelar, sem que esteja demonstrada a probabilidade concreta do direito e de risco de dano ao resultado útil do processo. Isto porque são insuficientes a mera alegação de inadimplência contratual e a circunstância de haver várias ações judiciais em curso contra as agravadas.
5. É incabível a utilização do arresto para assegurar previamente a garantia de pagamento de eventual condenação, sob a alegação de impedir futuro inadimplemento, fundado em riso presumido. Como já dito, o arresto só tem cabimento quando verificado o preenchimento de seus requisitos legais mediante a apresentação de prova concreta das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a utilização do arresto para assegurar previamente a garantia de pagamento de eventual condenação, sob a alegação de impedir futuro inadimplemento, fundado em risco presumido. 2. O arresto só tem cabimento quando verificado o preenchimento de seus requisitos legais mediante a apresentação de prova concreta das alegações.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada:(AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.); córdão 1799713, 0737390-88.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024.)